Tribunal: TCU
Processo: 028.576/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão mediante o qual foi indeferido pedido de concessão de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades em deliberação da ANTT por meio da qual foram aprovadas revisões das tarifas básicas de pedágio de contrato de concessão do complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Daniel Trzeciak Duarte contra o Acórdão 2603/2023-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu da representação de sua autoria, considerando-a parcialmente procedente, indeferiu o pedido de medida cautelar e determinou o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 020.984/2019-7 , ante a conexão das matérias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente.